Tribunal: TJMT
Processo: 1018084-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018084-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA - CPF: 048.224.451-86 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ART. 16, § 1o, IV, DA LEI N. 10.826/03. NATUREZA NÃO HEDIONDA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI N. 13.964/2019. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO PRÓPRIA A CRIMES COMUNS PARA PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Agravo em Execução Penal interposto contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT), que indeferiu o pedido de aplicação da fração de 1/6 para progressão de regime e de 1/3 para livramento condicional, mantendo o enquadramento do crime de porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida como delito de natureza hedionda.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se o crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida) mantém natureza hedionda após as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019 e, em caso negativo, se é cabível a aplicação das frações legais destinadas a crimes comuns para fins de progressão de regime e livramento condicional.

III. Razões de decidir:

1.

A Lei n. 13.964/2019 revogou a parte do art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.072/90 que considerava como hediondo o crime do art. 16 da Lei n. 10.826/03, afastando, portanto, a natureza hedionda do tipo penal.

2.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o porte ou a posse de arma de fogo com numeração suprimida, de uso permitido ou restrito, não configura crime hediondo, aplicando-se o entendimento mais benéfico em razão da
novatio legis in mellius
.

3.

Em razão da nova classificação, são devidas as frações próprias aos crimes comuns (1/6 para progressão de regime e 1/3 para livramento condicional), nos termos do art. 112, da Lei de Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03 não possui natureza hedionda após a revogação expressa promovida pela Lei n. 13.964/2019. 2. A classificação do delito como crime comum atrai a aplicação das frações de 1/6 para progressão de regime e 1/3 para livramento condicional”.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03; art. 1o, I, da Lei n. 8.072/90 (com redação anterior); art. 5o, XL, da CF/88; art. 112 da Lei n. 7.210/84.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – AREsp n. 2.466.089/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. em 03/12/2024, DJE 26/12/2024.

TJMT – N.U 1010909-33.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanches Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. em 05/06/2025, DJE 05/06/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
VICTOR HUGO NUNES DOS SANTOS ALENCAR VIEIRA
em desfavor da decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do Executivo de Pena n. 2000106-69.2019.8.11.0004, indeferiu o pedido da aplicação da fração de 1/6 para a progressão de regime e de 1/3 para o livramento condicional em relação à condenação pelo delito de porte de arma de fogo de uso restrito, mantendo as frações para cálculo de benefícios inerentes a crimes de natureza hedionda.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
a 6a turma do STJ mudou seu entendimento acerca do tema ao afastar a natureza hedionda do crime de porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado, figura equiparada prevista no § 1o, inciso I, do Art. 16, do Estatuto do Desarmamento
.

Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para
aplicar em relação à condenação sofrida pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de restrito, as consequências e as frações para cálculos de benesses inerentes aos delitos de natureza comum
(Id. 291002897).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público refuta a tese defensiva pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (Id. 291006352).

O magistrado de primeiro grau manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos e determinou a remessa dos autos a este Egrégio Tribunal de Justiça (Id. 291006353).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifesta-se pelo provimento do recurso (Id. 295252855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

No caso em apreço, o Juízo
a quo

indeferiu o pedido da aplicação da fração de 1/6 para a progressão de regime e de 1/3 para o livramento condicional, em relação à condenação pelo delito de porte de arma de fogo de uso restrito, mantendo as frações para cálculo de benefícios inerentes a crime de natureza hedionda (Id. 291002899).

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso requerendo, em síntese, a aplicação da fração inerente aos delitos de natureza comum

à condenação pelo crime de posse ilegal de arma de fogo de restrito
, para fins de progressão de regime (Id. 285241371).

Assiste razão ao agravante.

No caso dos autos, o agravante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão.

No que pertine à tipificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça considera que o porte ou a posse de arma de fogo com numeração raspada não possui natureza hedionda, uma vez que acompanhou a evolução legislativa mais benéfica (
novatio legis in mellius
).

A propósito:

(...) 4.
Quanto à tipificação do crime de posse de arma de fogo com numeração suprimida, a jurisprudência atual do STJ considera que o porte ou posse de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada não possui natureza hedionda, acompanhando a evolução legislativa mais benéfica. Assim, é afastada a hediondez do delito previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003 (HC n. 525.249/RS; AgRg no HC n. 625.762/SP)
.

IV.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL A FIM DE AFASTAR A NATUREZA HEDIONDA DO CRIME PREVISTO NO ART. 16, § 1o, IV, DA LEI N. 10.826/2003
.

(AREsp n. 2.466.089/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 26/12/2024) (grifos meus).

Nessa esteira de pensar, a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixou a seguinte tese de julgamento:

O crime de posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida, de uso restrito (art. 16, § 1o, IV, da L. n. 10.826/2003), não possui natureza hedionda após a alteração legislativa promovida pela Lei n. 13.964/2019
(N.U 1010909-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Vice-Presidência, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025) (grifos meus).

Ademais, a própria Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin concluiu que:

(...) Nesse contexto
, tendo o agravante sido condenado pela prática do crime tipificado no artigo 16, § 1o, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003 (posse ou porte de arma de fogo com numeração suprimida)
, conduta que envolve armamento de uso restrito e não, de uso proibido,
conclui-se que referido delito não integra o rol dos crimes hediondos
.

Diante do exposto,
manifesto-me pelo provimento do recurso
(Id. 295525855) (grifos meus).

Sendo assim, mostra-se cabível o pleito de aplicação da fração inerente aos crimes de natureza comum com relação à condenação pela prática do crime previsto no art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/03, para fins de progressão de regime e livramento condicional.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para determinar a observância da fração aplicável aos crimes comuns na apuração dos benefícios executórios, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025